Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751045-11.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VICTOR STEIN GODINHO D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação como assistente da acusação formulado por ANA CLARA PINHEIRO BARRETO, por intermédio de sua patrona, nos autos do RESE n. 0751045-11.2025.8.07.0016 (ID 77899194). Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o pedido de habilitação como assistente da acusação, nos termos do art. 272 do Código de Processo Penal. Após a manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos para decisão. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 16:38:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator